Tribunal: TJES
Processo: 5012227-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012227-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ADILSON LUTZKE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA ON-LINE. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA". DECURSO DE TEMPO SUFICIENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que rejeitou pedido de utilização do sistema SISBAJUD com a ferramenta "teimosinha" para a realização de penhora reiterada em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização da ferramenta "teimosinha" para penhora reiterada de ativos financeiros no sistema SISBAJUD após o decurso de um ano desde a última tentativa; (ii) estabelecer se a decisão que rejeitou tal medida violou o princípio da efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a reiteração de penhora on-line via Bacenjud (atualmente SISBAJUD) se houver alteração da situação econômica do executado ou decurso de tempo razoável desde a última tentativa.

O decurso de mais de um ano desde a última consulta ao SISBAJUD justifica nova tentativa de bloqueio, independentemente de comprovação imediata de mudança na condição patrimonial do devedor, conforme precedentes tanto do STJ quanto deste Tribunal.

A ferramenta "teimosinha" foi implementada pelo CNJ para aumentar a eficiência das execuções e dos cumprimentos de sentença, permitindo a reiteração automática de tentativas de penhora ao longo do tempo, promovendo a satisfação do crédito e a efetividade da execução.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, devendo ser objeto de especial proteção jurídica, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

O artigo 139, IV, do CPC confere ao magistrado o poder de determinar medidas coercitivas necessárias para garantir o cumprimento das decisões judiciais, incluindo a utilização da penhora reiterada de ativos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de tentativas de penhora on-line via SISBAJUD, utilizando a funcionalidade "teimosinha", é admissível após o decurso de tempo razoável desde a última tentativa, independentemente de alteração comprovada na situação patrimonial do executado.

A utilização da ferramenta "teimosinha" visa a maximizar a efetividade da execução e garantir a satisfação do crédito, especialmente quando se trata de honorários advocatícios de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021; STJ, REsp n. 1.991.123; TJES, AI 5002923-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se d
e recurso de agravo de instrumento
, com pedido de
antecipação da tutela recursal
,
interposto
por
ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra
a decisão proferida pelo
Juízo
da
Vara
Ú
nica de Marechal Floriano
/ES,
que,

nos aut
os do cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais

em que figura como
executado

ADILSON LUTZKE - ME
,

rejeitou a
realização de consulta aos sistemas eletrônicos de localização de
patrimônio.

Em sede de razões recursais,
ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta, em síntese, que:

(I) “havendo previsão legal para utilização dos referidos sistemas, não há justificativas para a negativa de sua utilização, vez que são meios criados e colocados a disposição do exequente”; (II) “o CNJ aperfeiçoou o Sisbajud ao implementar uma plataforma mais automatizada, qual seja, o sistema de repetição “teimosinha”, com o intuito de ampliar a celeridade do trâmite processual”; (III) “o Código de Processo Cível, nos artigos 4º e 6º, preceituam que os litigantes têm o direito de receber a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa e em tempo aceitável”; (IV) “a agravante vem envidando todos os esforços possíveis para satisfazer o seu crédito, sendo que, até a presente data, a despeito das inúmeras diligências encetadas, não se logrou em localizar patrimônio livre e desembaraçado capaz de fazer frente à dívida em aberto”.

Diante de tais argumentos
,
pede
o deferimento da antecipação da pretensão recursal, com
a determinação
da pesquisa
no
SISBAJUD com a utilização da penhora reiterada através da ferramenta “teimosinha” e, no mérito, o
seu
provimento
para
confirmar a tutela antecipada
.

Sem contrarrazões pela parte agravada (certidão de ID. n. 8103463).

Pois bem.
T
rata-se, na origem, de ação de execução na qual o exequente requereu a realização de penhora online da conta do executado
ADILSON LUTZKE - ME
, a fim de dar celeridade e efetividade à tutela jurisdicional, bem como, satisfação do crédito, utilizando-se da ferramenta teimosinha.

Contudo, o referido pedido foi parcialmente
deferido
, negando-se
a
utilização da penhora reiterada.
E
m que pese a oposição de Embargos de declaração, a decisão foi mantida. Não se conformando com o teor da decisão, comparece o agravante, perante este egrégio Tribunal de Justiça, com o fito de pleitear a sua reforma.

Examinando detidamente os autos, n
a hipótese,
o Juízo a quo
rejeitou o pedido apresentado sob a premissa de que não foi comprovada alteração na situação econômica da parte devedora desde a última consulta,
a qual fora
realizada há mais de um ano.

Todavia
, a
jurisprudência do colendo STJ “(...) possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado
ou decurso do tempo suficiente.
(AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

Dessa forma, observa-se que
o Tribunal da Cidadania admite a reiteração
de busca por ativos financeiros
quando esta se mostrar razoável, fato este que poderá ser comprovado através da alteração na situação econômica do executado
ou pelo decurso de tempo suficiente desde a pesquisa anterior.

Acerca do tema, isto é, sobre a
possibilidade de
concessão do
pedido de renovação de consulta aos sistemas de pesquisa on-line
,
constata-se dos autos que
a última consulta realizada
pelo Juízo competente
no sistema Sisbajud remonta à data de 23.06.2022.

Por essa razão,
a decisão recorrida não se coaduna com a jurisprudência do c. STJ e com a própria finalidade da ferramenta "teimosinha", cuja função é garantir a continuidade das tentativas de bloqueio ao longo do tempo, independentemente de comprovação de alteração patrimonial imediata.

Em caso como o dos autos, este Tribunal de Justiça tem entendido que
“
muito embora não tenha sido apresentado documento que revelasse a alteração da situação econômica do executado, o decurso do prazo de 01 (um) ano revela-se razoável para fins de reiteração da medida”.

(AI 5002923-46.2022.8.08.0000. Relator: Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 04/Aug/2022
)
.

Por essa raz
ão
,
deve ser
privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do crédito.

A
função primordial da execução é a satisfação do crédito do exequente, que, no caso em análise, decorre de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem natureza alimentar e merecem proteção especial do ordenamento jurídico, conforme precedentes do STJ. Negar a utilização de uma ferramenta que visa a garantir a efetividade da execução vai de encontro ao princípio da máxima efetividade da jurisdição.

Destaca-se, ainda, que o artigo 139,
inciso
IV, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado o poder de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da decisão judicial, entre elas, as de natureza coercitiva, como é o caso da penhora reiterada de ativos financeiros.
O
Conselho Nacional de Justiça, ao implementar a funcionalidade "teimosinha", buscou precisamente aumentar a eficiência das execuções, reduzindo a necessidade de expedição sucessiva de novas ordens de bloqueio.

Registre-se, por oportuno, que

a parte
agravante vem
amargando o prejuízo decorrente do inadimplemento
de verbas de honorários advocatícios sucumbenciais, que possu
em

natureza alimentar
(STJ, REsp. n. 1.991.123)
.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO,

ratificando
o deferimento da antecipação da tutela recursal,
determinando-se ao Juízo a quo a realização de pesquisa no SISBAJUD com a utilização da penhora reiterada através da ferramenta “teimosinha”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
determinar ao Juízo a quo a realização de pesquisa no SISBAJUD com a utilização da penhora reiterada através da ferramenta “teimosinha”.